Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702419-72.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SERGIO IVONIKA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de instrumento interposto por PAULO SERGIO IVONIKA contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões recursais a ora Agravante aduziu que os valores penhorados são necessários para sua manutenção e possuem origem em ganhos como trabalhador autônomo prestador de serviços para plataformas de transporte. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Na origem, a impugnação à penhora foi realizada sem aplicação de qualquer técnica processual, uma vez que o devedor exerceu seu direito ao jus postulandi. A matéria ganhou outros contornos com a nomeação de advogada dativa ao devedor e com a interposição do presente agravo de instrumento. Por esse motivo, se mostra conveniente que essa decisão específica tenha seus efeitos suspensos, para que o Colegiado possa examinar a possibilidade de prejuízo concreto em razão do exercício do jus postulandi, bem como do exame do próprio mérito recursal. Assim, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que não seja entregue ao credor os valores penhorados. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.